Tribunal: TJPA
Processo: 0805426-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805426-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE FREITAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INÍCIO EFETIVO E ININTERRUPTO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, fixando-a na data da prisão definitiva (10/07/2024), sob o fundamento de que inexistia execução penal em curso durante a prisão provisória ocorrida entre 2010 e 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão cautelar anterior pode ser considerado como marco inicial da contagem para progressão de regime, mesmo havendo intervalo de liberdade entre essa prisão e o início do cumprimento definitivo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 112 da Lei de Execução Penal exige cumprimento de fração da pena em regime anterior de forma efetiva e ininterrupta.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para concessão de benefícios deve corresponder ao início efetivo e contínuo do cumprimento da pena, sendo irrelevante a prisão cautelar anterior quando inexistente continuidade na execução penal.

5. O agravante teve prisão cautelar entre 2010 e 2011, mas obteve liberdade até a nova prisão em 2024, o que inviabiliza o aproveitamento daquele lapso para fixação da data-base, embora possível o cômputo para detração da pena.

6. Com base nos cálculos constantes nos autos, o lapso de 1/6 da pena será atingido apenas em 03/10/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve corresponder ao início efetivo e ininterrupto do cumprimento da pena. 2. A prisão cautelar anterior, seguida de período em liberdade, não pode ser considerada como marco inicial para progressão de regime.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 965.127/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28/5/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
DANIEL DE FREITAS
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu pedido de retificação de data-base para fins de progressão de regime prisional, nos autos do Processo de Execução n.º 2000101-61.2024.8.14.0045.

A decisão agravada adota como data-base o marco da última prisão, ocorrida em 10/07/2024, e não a data da prisão inicial, que remonta a 06/03/2010, por considerar inexistente execução penal em curso durante o período anterior.

O agravante, em suas
razões
, defende que o período de prisão cautelar anteriormente suportado deve ser computado não só para fins de detração da pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal, mas também como marco inicial para a fixação da data-base para concessão de benefícios executórios, notadamente a progressão de regime.

De forma subsidiária, pleiteia o deferimento da progressão prisional, alegando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação penal.

O Ministério Público estadual apresentou
contrarrazões
, sustentando que, conforme o artigo 112 da LEP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a data-base para fins de progressão deve coincidir com o início efetivo e ininterrupto do cumprimento da pena, ocorrido em 10/07/2024. Aduz que o agravante somente atingirá o lapso temporal exigido para progressão em 03/10/2025.

Decisão mantida pelo Juízo agravado à ID 25651503.

Parecer ministerial pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A controvérsia cinge-se à definição da data-base para cálculo da progressão de regime e, subsidiariamente, à possibilidade de concessão do benefício de forma imediata.

Não assistem razões ao agravante.

A progressão para regime prisional menos rigoroso exige o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme estabelecido no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Importa registrar que o referido dispositivo sofreu relevantes alterações legislativas, mas, em homenagem ao princípio da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa, aplica-se ao caso a redação vigente à época do fato delituoso:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Com a vigência da Lei 13.964/2019, revogou-se o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (acrescentado pela Lei 11.464/2007), que estabelecia frações diferenciadas para progressão nos casos de crimes hediondos. Assim, para delitos praticados anteriormente à vigência da Lei 11.464/2007 (29/03/2007), aplica-se o critério geral de 1/6 da pena para progressão.

No presente caso, o agravante deve cumprir 1/6 da pena de 8 anos, 8 meses e 24 dias em regime fechado,
o que será alcançado apenas em 03/10/2025
, conforme demonstrado nos cálculos de liquidação de pena constantes nos autos.

Ainda que o apenado tenha estado preso cautelarmente de 06/03/2010 a 04/07/2011, totalizando 1 ano, 3 meses e 28 dias, tal período foi corretamente detraído da pena, conforme decisão de mov. 34.1, nos moldes do artigo 42 do Código Penal. Contudo, a execução penal somente se iniciou com o trânsito em julgado da sentença condenatória e a subsequente
prisão em

10/07/2024
, o que enseja a fixação da data-base a partir deste marco.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, para fins de concessão de benefícios na execução penal, deve-se considerar como data-base o início efetivo e ininterrupto do cumprimento da pena, sendo irrelevante o lapso de prisão provisória anterior quando inexistente continuidade na execução da pena.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE PRISÃO CAUTELAR E EXECUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA DATA-BASE NA ÚLTIMA PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para que fosse considerada a prisão cautelar como marco inicial para a concessão de benefícios na execução penal.

2. O agravante foi preso em flagrante em 25/4/2020, permaneceu em custódia até 13/4/2021, quando obteve liberdade provisória. Posteriormente, com o trânsito em julgado da condenação, foi novamente preso em 27/6/2024 para iniciar o cumprimento definitivo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deve ser a da prisão cautelar ou a da última prisão ininterrupta decorrente da condenação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deve ser a da última prisão, e não a da prisão cautelar, quando houver intervalo de liberdade provisória entre a prisão processual e o início do cumprimento definitivo da pena.

5. O afastamento da data da prisão cautelar como marco inicial para benefícios executórios visa evitar que o período em liberdade seja computado como tempo efetivo de pena cumprida.

6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema repetitivo n. 1.006, consolidou o entendimento de que, em se tratando de unificação de penas ou crime único, deve ser considerada como data-base a da última prisão ou da última falta disciplinar grave.

7. No caso concreto, a prisão cautelar foi interrompida pela concessão de liberdade provisória, configurando descontinuidade no cumprimento da pena e, consequentemente, afastando-a como marco inicial para a progressão de regime.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 965.127/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)”

Portanto, não merece reforma a decisão que indeferiu o pleito de alteração da data-base, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão agravada, nos termos em que proferida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025